Tribunal: STF
Processo: CJ 6031
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ ESTADUAL, PRATICADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, INTENTADA POR MUNICÍPIO, DE IMÓVEL QUE DEVERÁ SER POSTERIORMENTE DOADO À UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, PARA APRECIÁ-LO E
JULGA-LO.